Tribunal: TJDFT
Processo: 0718044-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. PANDEMIA DA COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. FIADOR. RESPOSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1. O artigo 23, inciso I, da Lei 8.245/91 estabelece que é dever do locatário "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato".
2. O réu afirma que não realizou os pagamentos em razão da pandemia da Covid-19. Todavia, a onerosidade excessiva não é consequência necessária da pandemia da Covid-19. O locatário deve demonstrar, de modo preciso, como as medidas restritivas impostas em razão da pandemia atingiram sua atividade econômica e lhe causaram prejuízo a ponto de caracterizar a onerosidade excessiva.
3. O recorrente não comprovou o fechamento definitivo da academia a partir de março de 2020. Pelo contrário, ocupou o imóvel até fevereiro de 2021 e no diálogo, via WhatsApp, informa que alguns clientes retornaram em julho de 2020. Não há prova de que houve acordo para realizar o pagamento da metade do valor da locação. Pelo contrário, o pagamento do aluguel referente ao mês de março, que teria sido objeto do acordo, foi pago em sua integralidade.
4. Enquanto o locatário ocupou o imóvel, deve ser responsabilizado pelo pagamento de aluguel ao locador. Responde solidariamente o fiador, conforme cláusula décima sexta do contrato de locação e artigos 37, II e 39 da Lei 8.245/91.
5. Quanto à pretensão de compensar o valor gasto na realização de benfeitorias, o artigo 35 da Lei de Locações estabelece que “salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção”.
6. A cláusula quinta, parágrafo segundo, do contrato estabelece que “O locatário não terá no que atina essas benfeitorias, direito a qualquer indenização ou retenção, a não ser em relação às necessárias, que serão indenizáveis”.
7. A Súmula 335 do Superior Tribunal de Justiça- STJ estabelece que “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”.
8. No caso, o recorrente pretende compensar o valor devido com aquele gasto para limpeza e pintura do imóvel. Todavia, tais providências não podem ser consideradas benfeitoria úteis ou necessária (art. 96 do Código Civil – CC). Assim, não há que se falar em direito à indenização pelas benfeitorias.
9. Recurso conhecido e não provido